Tribunal: TJES
Processo: 5000692-39.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO INACIO DE LIMA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000692-39.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrid
o: JOÃO INÁCIO DE LIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDOR PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO INCLUIU A VENDA DE PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS NOS SEGUINTES TERMOS:

“Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos autorais para:
a)
declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n°
13028564
(indicado no extrato do INSS) e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.
b)
condenar o requerido na restituição simples de
R$ 5.155,94
, bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e
c)
condenar o réu a pagar
R$3.000,00
, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
Autoriza-se
a compensação no valor de R$2.603,88”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BMG PELO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO EM SÍNTESE: - QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR; - HOUVE A CONCORDÂNCIA PELO AUTOR COM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO; - AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES REGULARMENTE DESCONTADOS; - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE DANO MORAL. POSTULA A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E COMPENSAÇÃO DE VALORES.

NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. ADUZ QUE A INDENIZAÇÃO ARBITRADA NÃO COMPORTA REDUÇÃO TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA ABAIXO DOS PADRÕES DE FIXAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.

DA CONCLUSÃO:
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO HAVIA SIDO SOLICITADO, DE MODO QUE RESTARAM INICIADAS AS RETENÇÕES MENSAIS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONSOANTE AFIRMADO EM AUDIÊNCIA:
“que recebeu o cartão do Banco BMG; que utilizou o cartão por duas/três vezes; que não foi informado acerca da funcionalidade do cartão; que não fez empréstimo com o cartão; que tentou cancelar o cartão; que não era atendido”.

SOBRE TAL PONTO, NÃO HÁ NOS AUTOS, QUALQUER FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADA AO ENDEREÇO DO AUTOR OU A DESCRIÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS, A FIM DE COMPROVAR, QUE DE FATO, FEZ USO DO CARTÃO. ALÉM DISSO, A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR DEMONSTRA APENAS A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, E NÃO QUE A PARTE RÉ REPASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.

A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE TED’S REALIZADOS EM NOME DO AUTOR. ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO RÉ, DE MODO QUE NÃO DEVERIAM SER CONSIDERADOS. CONTUDO, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DO REFERIDO PONTO. NESSE SENTIDO, O DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVERÁ SER MANTIDO NOS TERMOS PROFERIDOS.

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
CONDENAÇÃO
DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)